Tribunal: TJBA
Processo: 8050363-65.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8050363-65.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JEA CARLOS PORTELA DE JESUS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇão CRIMINAl.
CRIME DE
AMEAÇA

no contexto de violência doméstica (Art.

147
DO CÓDIGO PENAL).
PENA FIXADA EM
4

(
QUATRO
)
M
ESES E
3
(
TRÊS
)

DE DETENÇÃO. REGIME ABERTO.

ALEGAÇões
de
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
e
ATIPICIDADE DA CONDUTA
.
RE
chaçadas
.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA.
NARRATIVA DA VÍTIMA COESA E DETALHADA. CONSENTÂNEA COM O
s demais elementos probatórios.
CONDUTA TÍPICA. evidenciada a
ameaça de
CAUSAR
mal injusto e grave
À VÍTIMA. PRESENÇA DE DOLO E
potencialidade de concretização.
Estado de alcoolemia do réu não afasta o dolo da conduta.

parecer ministerial pelo
im
provimento.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO e
im
PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8050363-65.2022.8.05.0001, provenientes da Comarca de
Salvador
, em que figuram, como Apelante
JEA CARLOS PORTELA DE JESUS
,
e, Apelado,
o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam os desembargadores integrantes da
C
olenda
S
egunda
T
urma da
S
egunda
C
âmara
C
riminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento,
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO

AO APELO
,

mantendo
incólume os
termos d
a sentença recorrida, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador
/BA
.

(data constante na certidão de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC06